Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. PERÍODO DE 01/04/90 A 23/07/90. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PARCELA AUTÔNOMA. NÃO SE CONFUNDE COM O CONCEITO DE VENCIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, mantendo a inclusão de gratificação recebida pela agravada – denominada Representação DFG/DFA – na base de cálculo para o reajuste salarial decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor.
2. A Lei n.o 8.112/90 define o termo "vencimento" como a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Em seguida, estabelece que a "remuneração" corresponde ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Apesar de tais dispositivos integrarem norma editada em período posterior àquele compreendido pela controvérsia, os conceitos nela estampados apenas reverberam significados já existentes e consolidados no ordenamento jurídico.
3. Não se revela possível admitir que uma parcela recebida a título de gratificação - vantagem pecuniária notadamente destinada à remuneração de atribuições específicas e suplementares - seja compreendida como a retribuição pelo exercício efetivo das atividades inerentes ao cargo exercido (vencimento).
4. Recurso conhecido e provido.